Tribunal: STF
Processo: RE 1296475
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 27):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 E ART. 30 A 36 DA LEI N° 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a cobrança do encargo legal, mas destinando o produto da sua arrecadação ao erário público e não aos advogados públicos. 2. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 102, II, a, do Texto Constitucional. 
    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 6:):
    “(i) a suposta inconstitucionalidade da destinação do encargo de que trata o art. 1° do Decreto -Lei n° 1.025/69 não pode ser analisada em sede de execução fiscal, pois não se trata de questão prejudicial ao processo executivo; 
    (ü) a apreciação, de oficio, da compatibilidade entre a destinação do encargo legal aos advogados públicos e o Texto Constitucional, por ser desvinculada de qualquer interesse para as partes do processo, assume feições de verdadeira fiscalização abstrata de constitucionalidade; e
     (iii) o recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos não é incompatível com qualquer norma constitucional. 
    É o relatório.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O acórdão recorrido divergiu do entendimento recentemente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos.
    Por ocasião do julgamento, a maioria dos Ministros entendeu por conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 17.07/2020)
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b e no art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que o retorno dos autos ao juízo de origem para que se observe o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.053.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente